Tribunal: STJ
Processo: 5453204-90.2021.8.09.0179
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871274 - GO(2025/0070625-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MARIA INES SALVADOR DAL ROSS
ADVOGADOS
: ÁLVARO GONÇALVES DOS SANTOS - GO039413
NASSIM KASSEM FARES - GO070162
EMBARGADO
: ELCIO BARBOSA GARCIA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DEILIAMAR
FERREIRA
BORGES
GARCIA
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CARLOS HUMBERTO DE SENE - GO019247
RAVENNA COSTA SENE - GO053855
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. EFEITOS
ART. 1.022
INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão,
contradição, obscuridade ou erro material do acórdão.
2. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente
integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença
de um dos vícios do
do Código de Processo Civil, cuja correção
art. 1.022
importe alteração da conclusão do julgado.
3. Embargos de acolhidos com efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 931e98fa-ffd5-4733-94b7-de1ee3341f29

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871274 - GO(2025/0070625-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MARIA INES SALVADOR DAL ROSS
ADVOGADOS
: ÁLVARO GONÇALVES DOS SANTOS - GO039413
NASSIM KASSEM FARES - GO070162
EMBARGADO
: ELCIO BARBOSA GARCIA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DEILIAMAR
FERREIRA
BORGES
GARCIA
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CARLOS HUMBERTO DE SENE - GO019247
RAVENNA COSTA SENE - GO053855
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. EFEITOS
ART. 1.022
INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão,
contradição, obscuridade ou erro material do acórdão.
2. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente
integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença
de um dos vícios do
do Código de Processo Civil, cuja correção
art. 1.022
importe alteração da conclusão do julgado.
3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA INÊS SALVADOR
DAL ROSS ao acórdão proferido pela Terceira Turma assim ementado:

"AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO VERIFICADA.
COBRANÇA EXCESSIVA. DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. PROVA ART. 940
NECESSÁRIA.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
.
SÚMULA N. 282/STF
MÚTUO ENTRE PARTICULARES. AGIOTAGEM. NULIDADE PARCIAL.
PRESERVAÇÃO DO CONTRATO.
1. A oposição de embargos de declaração se justifica pela contradição
interna, que ocorre quando há proposições inconciliáveis entre si no próprio
acórdão, e não entre o acórdão embargado e a lei, doutrina, jurisprudência,
fatos ou provas.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “[a] aplicação da sanção do art. 940
do Código Civil requer comprovação de má-fé” (AgInt no relator Ministro
Antônio Carlos Ferreira, Quarta
, Turma, julgado em
AREsp n. 2.563.234/SP
DJe de
.
18/11/2024,
22/11/2024)
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal
Federal.
Documento eletrônico VDA56167130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/04/2026 19:48:54
Código de Controle do Documento: d52d0b8e-a625-4a68-b3ea-851090dc423d

4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
5. Havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as
estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo
pessoal entre pessoas físicas, mediante redução dos juros aos limites legais.
6. Agravo do ESPÓLIO DE ÉLCIO BARBOSA GARCIA conhecido para negar
provimento ao recurso especial. Agravo de MARIA INÊS SALVADOR DAL
ROSS conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial." (e-STJ fl.
964)

Em suas razões (e-STJ fls.
), a embargante alega a ocorrência de
978/983
erro material no acórdão. Aduz que o termo inicial dos juros moratórios, neste caso,
não pode ser a data da citação, tendo em vista que se trata de obrigação contratual
líquida, cuja mora ocorre
(a partir do inadimplemento).
ex re
Impugnação às e-STJ fls. 988/1.001.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
§ 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
art. 489,
fundamentação válida, e
(c) corrigir o erro material.
No caso, o acórdão embargado incorreu em erro material. Ao reformar a
conclusão do Tribunal de origem – permitindo a incidência cumulativa de juros
remuneratórios e moratórios –, era preciso ter atentado ao fato de que a demanda
executiva se funda em contrato de mútuo, com previsão de obrigação líquida e com
termo certo.
Nesses casos – em que a obrigação contratual é líquida e com termo certo –,
a jurisprudência do STJ determina a incidência dos juros de mora a partir do
inadimplemento. Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS EM QUE
FUNDADO O DIREITO DO AUTOR. SÚMULA No 7 DO STJ. TERMO INICIAL
DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM VENCIMENTO EM DIA
CERTO. A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECONHECIMENTO. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal estadual não foi omisso quanto às alegações de que as autoras
deixaram de comprovar o cumprimento parcial das obrigações assumidas.
Tampouco houve omissão no que respeita à alegada ineficácia probatória
dos e-mails trocados.
2. A Corte mineira concluiu, com base não em e-mails trocados, em
documentos juntados aos autos, em prova testemunhal e também no
Documento eletrônico VDA56167130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/04/2026 19:48:54
Código de Controle do Documento: d52d0b8e-a625-4a68-b3ea-851090dc423d

depoimento das partes, que a obrigação assumida foi efetivamente cumprida
em sua maior parte. Assim, não é possível sustentar o contrário sem revolver
fatos e provas, o que veda a Súmula no 7 do STJ.
3. Os juros moratórios decorrentes do inadimplemento contratual
correm, em regra, a partir da data da citação. Tratando-se, porém,
de obrigação positiva e líquida, com vencimento certo, os juros
Precedentes.
moratórios devem fluir a partir da data do vencimento.
4. Não é possível avaliar, em sede de recurso especial, o quantitativo em que
autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição de sucumbência
recíproca ou mínima, porque isso implicaria reexame de matéria fático-
probatória, incidindo a
.
Súmula no 7/STJ
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
(REsp n. 1.956.822/MG
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
24/3/2025,
27/3/2025.

É preciso, portanto, acolher os embargos de declaração para corrigir o erro
material, com a concessão de efeitos infringentes à irresignação.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes a
fim de determinar a incidência dos juros moratórios a partir do inadimplemento da
obrigação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56167130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/04/2026 19:48:54
Código de Controle do Documento: d52d0b8e-a625-4a68-b3ea-851090dc423d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.871.274 / GO
Número Registro: 2025/0070625-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52886521120218090179 545320490 54532049020218090179
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELCIO BARBOSA GARCIA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DEILIAMAR FERREIRA BORGES GARCIA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : CARLOS HUMBERTO DE SENE - GO019247
RAVENNA COSTA SENE - GO053855
AGRAVANTE : MARIA INES SALVADOR DAL ROSS
ADVOGADOS : ÁLVARO GONÇALVES DOS SANTOS - GO039413
NASSIM KASSEM FARES - GO070162
AGRAVADO
: ELCIO BARBOSA GARCIA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DEILIAMAR FERREIRA BORGES GARCIA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : CARLOS HUMBERTO DE SENE - GO019247
RAVENNA COSTA SENE - GO053855
AGRAVADO
: MARIA INES SALVADOR DAL ROSS
ADVOGADOS : ÁLVARO GONÇALVES DOS SANTOS - GO039413
NASSIM KASSEM FARES - GO070162
Documento eletrônico VDA56080941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:24
Código de Controle do Documento: 86fa676e-f01f-4af5-82d6-4a1e3af8291a

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA INES SALVADOR DAL ROSS
ADVOGADOS
: ÁLVARO GONÇALVES DOS SANTOS - GO039413
NASSIM KASSEM FARES - GO070162
EMBARGADO : ELCIO BARBOSA GARCIA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DEILIAMAR FERREIRA BORGES GARCIA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CARLOS HUMBERTO DE SENE - GO019247
RAVENNA COSTA SENE - GO053855
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:24
Código de Controle do Documento: 86fa676e-f01f-4af5-82d6-4a1e3af8291a